Tribunal: TJDFT
Processo: 0742540-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TRÊS ÚLTIMOS MESES. ATUALIDADE E URGÊNCIA. CONFIGURADAS. INDÍCIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PACIENTE. PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).
2. Justifica-se a decretação da prisão para atender a uma situação emergencial de sobrevivência do credor de alimentos e compelir o devedor ao pagamento do débito, pois esgotados os meios e modos menos extremos para obrigar o paciente a quitar as parcelas atuais e urgentes.
3. O decreto prisional pelo prazo, desde o início, de 90 dias, não se mostra ilegal, por si só, pois dentro da margem legal de deliberação do juízo originário, respeitando o prazo máximo previsto no art. 528, § 3o, do CPC.
4. Ordem denegada.